Tribunal: TJPA
Processo: 0820040-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820040-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S A, RADIO LIBERAL LTDA - EPP

AGRAVADO: CLUBE DO REMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0820040-03.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: DELTA PUBLICIDADE S.A. E RÁDIO LIBERAL LTDA -EPP
(ADVOGADO PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA – OAB/PA Nº 30270-A)

AGRAVADO: CLUBE DO REMO
(ADVOGADOS RICARDO NASSER SEFER – OAB/PA Nº 14.800-A; FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA Nº 23230-A; RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA – OAB/PA Nº 751)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Pedido de penhora de ativos financeiros via sisbajud. Suspensão da execução. Revogação da decisão. Recurso conhecido e provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Delta Publicidade S.A. e Rádio Liberal LTDA - EPP contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor do Clube do Remo, suspendeu a execução por 1 ano, após constatar a ausência de bens penhoráveis, conforme o art. 921, III, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da execução, com base na ausência de bens penhoráveis, foi adequada; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a penhora de ativos financeiros deveria ter contemplado a reiteração contínua ("teimosinha") solicitada pelos agravantes.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão que determinou o bloqueio de ativos via SISBAJUD não atendeu integralmente ao pedido formulado, uma vez que a medida foi executada de forma diversa e sem a reiteração automática solicitada, o que compromete a efetividade da execução.

4.

O longo período de quase 2 anos entre o pedido de bloqueio e a decisão judicial prejudica a eficiência da medida e favorece a dilapidação de bens pelo devedor.

5.

Havendo valores depositados judicialmente por uma das franqueadas, conforme reconhecido pelo magistrado de primeiro grau, a suspensão da execução com base na ausência de bens penhoráveis se mostra inadequada.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão da execução, com base na ausência de bens penhoráveis, deve ser precedida de intimação do credor para manifestação, especialmente quando há indícios de existência de bens ou valores penhoráveis. 2. A decisão que determina penhora de ativos financeiros via SISBAJUD deve observar a modalidade contínua e reiterada ("teimosinha") quando expressamente requerida pelo exequente.

-----------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 11, 489, §1º, 492, e 921, III.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820040-03.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: DELTA PUBLICIDADE S.A. E RÁDIO LIBERAL LTDA-EPP
(ADVOGADO PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA – OAB/PA Nº 30270-A)

AGRAVADO: CLUBE DO REMO

(ADVOGADOS RICARDO NASSER SEFER – OAB/PA Nº 14.800-A; FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA Nº 23230-A; RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA – OAB/PA Nº 751)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Delta Publicidade S.A. e Rádio Liberal LTDA - EPP,
visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(proc. no 0016021-74.2011.8.14.0301), ajuizada em desfavor de CLUBE DO REMO – deferiu o pedido de constrição de valores em desfavor da matriz e da filial da parte executada, todavia, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

Inconformados com tal decisão, sustentam os agravantes, em apertada síntese, que a execução de título extrajudicial foi ajuizada para receber créditos decorrentes de serviços prestados à parte agravada, que não efetuou o pagamento devido.

Afirmam que diversas tentativas de penhora foram realizadas, incluindo bloqueios de valores via BACENJUD e retenção de royalties das lojas franqueadas do Clube do Remo, salientando, todavia, que a maior parte das franqueadas não cumpriu a ordem de depósito dos valores, alegando que esses já estavam penhorados pela Justiça do Trabalho, enquanto a única que o fez foi Marcela Ribeiro Padinha ME.

Aduzem que conduziram uma investigação que comprovou a viabilidade de um novo bloqueio de ativos via SISBAJUD, de forma contínua e reiterada (“teimosinha”), dado que o valor devido, atualizado, é de R$ 846.882,78.

Informam que, após quase dois anos de inércia, o Juízo
a quo
realizou o bloqueio SISBAJUD de maneira diversa da solicitada, não implementando a repetição automática, e suspendeu a execução por um ano, alegando a ausência de bens penhoráveis.

Argumentam que essa decisão é nula, pois não foi oferecida a oportunidade de indicar outros bens, caracterizando-se como uma decisão surpresa.

Além disso, alegam que a execução já contava com bens penhorados, como os depósitos judiciais feitos pela franqueada Marcela Ribeiro Padinha ME, revelando-se a suspensão, portanto, inadequada, considerando que o pedido de bloqueio contínuo não foi analisado, e o fundamento de ausência de bens penhoráveis foi indevido, devendo a decisão ser reformada.

Desse modo, postulam ao final:

“a) Deferir, liminarmente, efeito suspensivo à decisão recorrida, uma vez que preenchido os requisitos legais, determinando-se a retomada da marcha processual com nova ordem de bloqueio de ativos financeiros nas contas do agravado (matriz e filiais), via SISBAJUD, observando a repetição programada até a integral satisfação do crédito, conforme solicitado pelas agravantes na petição de Id. 105219061; b) Acolher a preliminar de nulidade da decisão, ao dar provimento ao recurso; c) Superada a preliminar, no mérito, requer o provimento do recurso para cassar e/ou reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação; d) A intimação do recorrido, na pessoa do seu advogado, para, querendo, apresentar manifestação; e) Que toda e qualquer comunicação deste feito seja realizado em nome de seus procuradores acima descritos, sob pena de nulidade nos termos do §5º do art. 272, CPC”.

Distribuído o feito a minha relatoria, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de “
suspender a decisão agravada, determinando que o Juízo responsável pela execução examine expressamente o pedido de “penhora de ativos financeiro, via SISBAJUD, de forma contínua e reiterada (‘teimosinha’) até a satisfação integral do débito”.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (ID nº

18364922).

É o relatório.

Feito incluído em pauta para julgamento nesta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0820040-03.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: DELTA PUBLICIDADE S.A. E RÁDIO LIBERAL LTDA-EPP
(ADVOGADO PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA – OAB/PA Nº 30270-A)

AGRAVADO: CLUBE DO REMO

(ADVOGADOS RICARDO NASSER SEFER – OAB/PA Nº 14.800-A; FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA Nº 23230-A; RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA – OAB/PA Nº 751)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinados os autos,
não vislumbro motivos para modificar a conclusão adotada na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

No ponto, faz-se necessário destacar que, em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

Fixada tal premissa, chamo a atenção para o fato de que, no caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada há mais de 10 anos (no ano de 2011), com diversas tentativas de penhora dos bens do executado – efetivadas das mais diversas formas – que não obtiveram resultado, tendo o exequente conseguido levantar até o momento, aproximadamente, apenas R$ 38.000,00 de um total atualizado da dívida de mais de R$ 800.000,00.

De mais a mais, constato que, na data de 11/02/2022, os exequentes/agravante pleitearam ao Juízo
a quo
o deferimento de “
penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD, de forma contínua e reiterada (‘teimosinha’), até a satisfação integral do débito, que hoje alcança a quantia de R$ 846.882,78
”, bem como, “
que seja expedido alvará de levantamento dos valores depositados em conta judicial pela franqueada Marcela Ribeiro Padinha ME”.

No entanto, ao examinar o mencionado pedido – apenas em 05/12/2023, ou seja, quase 2 anos após – o magistrado singular, a despeito de ter deferido o pedido de constrição de valores, não o fez conforme pleiteado, vale dizer, de
modo contínuo (“teimosinha”),
determinando, ainda, diante da ausência de localização de bens pelo procedimento adotado, a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano.

Desse modo,
considerando o lapso temporal entre o pedido formulado e a decisão prolatada (quase 2 anos), bem como, a suposta existência de valores depositados em Juízo por parte de loja franqueada, entendo desarrazoável a suspensão da execução, sem qualquer tipo de intimação prévia, inclusive, da parte exequente, sobretudo quando constatado que não houve manifestação acerca do pedido expresso de utilização da ferramenta “
teimosinha”.

Ante o exposto -na linha do efeito suspensivo deferido -
conheço e dou provimento
ao recurso
,
revogando a decisão agravada, determinando que o Juízo responsável pela execução examine expressamente o pedido de “
penhora de ativos financeiro, via SISBAJUD, de forma contínua e reiterada (‘teimosinha’)”,
bem como, o
pedido de levantamento dos valores depositados em conta judicial pela franqueada Marcela Ribeiro Padinha ME,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024